Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723185-79.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: LUCIENE BEZERRA BARBOSA DESPACHO Na petição de ID no 54219769, Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela agravante SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA, consoante termo de renúncia de ID no 54219771 e comprovante de notificação de ID no 54219772. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007